Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Incumbe ao advogado zelar pela correta contagem dos prazos processuais, inclusive os relacionados à interposição de recursos.

2. Não havendo inconsistência na rede ou sistema PJe, hipótese que suspenderia a contagem do prazo para recorrer e possibilitaria a interposição extemporânea do agravo de instrumento, deve-se afastar a justa causa prevista no art. 233 do CPC.

3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}